Tribunal: CARF
Processo: 10768.009461/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.009461/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.014 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
DULCE ROSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
EX-COMBATENTE. ISENÇÃO. RENDIMENTOS.
A isenção do imposto de renda aplicável a ex-combatente e respectivos
pensionistas abrange apenas os proventos ou pensões decorrentes de reforma
ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB
pagos de acordo com os Decretos-leis nos 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de
1946, Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de
julho de 1963 e art. 17 da Lei no 8.059, de 04 de julho de 1990.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.009461/2009-76
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009461/2009-76

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento no 2009/683813029982700 (a numeração
adotada neste acórdão é a digital), fls. 10 a 14, exige-se da contribuinte R$ 2.430,35 de
imposto suplementar, R$ 1.822,76 de multa de ofício de 75%, R$ 154,32 de Imposto de
Renda, R$ 30,86 de multa de mora e acréscimos legais decorrentes da revisão da
declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2009 (DIRPF 2009), ano-calendário
de 2008, em face da omissão de rendimentos no valor de R$ 33.106,44 e compensação
indevida de R$ 350,97.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou, em 21/12/2009, a impugnação
parcial de fl. 3, na qual alega que a importância de R$ 33.106,44 refere-se à pensão
especial, oriunda do seu falecido esposo, que foi ex-combatente militar.
Não se manifestou a respeito da glosa de R$ 350,97.
Como as provas foram anexadas aos autos somente com a impugnação, a unidade de
origem, em respeito ao art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação
dada pela IN RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, analisou as provas, mantendo a
autuação, com base nas razões enumeradas no Termo Circunstanciado de fls. 45 a 47
Cientificada, a impugnante não se manifestou.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, foi distribuído o presente processo a esta DRJ de
Curitiba/PR para julgamento da impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2014, a qual julgou a
impugnação do contribuinte improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 23/07/2014, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar – Do Conhecimento
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009461/2009-76

O litígio recai sobre a infração omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, Comando da Marinha, no valor de R$ 33.106,44, uma vez que a infração compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte foi considerada matéria não impugnada pela
decisão de piso.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte anexa relatórios médicos, com
intuito de comprovar ser portadora de moléstia grave, portanto, os rendimentos recebidos por ela
seriam isentos de imposto de renda pessoa física
Compulsando os autos, verifica-se que tal tese argumentativa não foi apresentada
em sua impugnação, tendo sido alegado inicialmente apenas ser pensionista de ex-combatente
militar, nos termos da Lei n.o 8.059/90, oriunda da Lei no 4.297/1963, logo os valores
considerados omitidos pelas fiscalização são isentos do imposto de renda pessoa física.
Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto.
Nesse contexto, não conheço da alegação da contribuinte no que diz respeito à
moléstia grave.
Isenção de Rendimentos Ex-Combatentes
Em relação à alegação que os rendimentos, ditos omissos pela autoridade fiscal,
são isentos em face de sua condição de pensionista de ex-combatente, vejamos o que determina a
legislação tributária sobre o tema.
Após o término da Segunda Guerra Mundial, várias normas foram editadas, em
sede de legislação infraconstitucional, com vistas à concessão de pensões e vantagens destinadas
a ex-combatentes. Dentre elas, citam-se:
a) Decreto-lei n.o 8.794, de 23 de janeiro de 1946: regula vantagens a que têm
direito os herdeiros dos militares da FEB desaparecidos, falecidos em virtude de ferimentos e
moléstias adquiridas ou agravadas na zona de combate, de acidente em serviço e de quaisquer
outros motivos, desde que no teatro de operações da Itália;
b) Decreto-lei n.o 8.795, de 23 de janeiro de 1946: regula as vantagens a que têm
direito os militares da FEB incapacitados fisicamente;
c) Lei n.o 2.579, de 23 de agosto de 1955: concede amparo aos ex-integrantes da
FEB julgados inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar;
d) art. 30 da Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963: concede pensão aos ex-
combatentes da 2.a Guerra Mundial que se encontrem incapacitados, sem prover os próprios
meios de subsistência, bem como a seus herdeiros;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009461/2009-76

e) Lei no 288, de 8 de junho de 1948: concede vantagens a militares e civis que
participaram de operações de guerra, nos casos de transferência à reserva remunerada, reforma
ou aposentadoria;
f) Lei no 1.756, de 05 de dezembro de 1952: estende ao pessoal da Marinha
Mercante Nacional, que tiver participado ao menos de duas viagens na zona de ataques
submarinos durante a segunda guerra mundial, os direitos e vantagens da Lei no 288, de 1948;
g) Lei no 3.906, de 19 de junho de 1961: concede aos funcionários federais e
empregados autárquicos da União que participaram de operações de guerra na Força
Expedicionária, na Força Aérea e na Marinha de Guerra do Brasil vantagens no caso de
aposentadoria.
h) Lei no 4.297, de 23 de dezembro de 1963: concede aposentadoria sob a forma
de renda mensal vitalícia, igual à média do salário integral realmente percebido, durante os 12
meses anteriores à respectiva concessão, ao segurado ex-combatente de qualquer Instituto ou
Caixa de Aposentadoria e Pensões para Ex-Combatentes e seus dependentes;
i) Lei n.o 8.059, de 04 de julho de 1990: Dispõe sobre a pensão especial devida
aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes.
Para fins tributários, verifica-se, contudo, que a Lei n.o 7.713/88, em seu art. 6o,
inc. XII, concedeu isenção de Imposto de Renda apenas aos casos previstos nos Decretos-Leis
n.o 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, na Lei n.o 2.579, de 23 de agosto de 1955, e no art.
30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, deixando de fora outros proventos e pensões não
vinculados a incapacidades, ou não atrelados a falecimentos e desaparecimentos ocorridos no
teatro de operações da Itália.
Lei no 7.713/88
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
....
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis nos 8.794 e
8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei
no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira;”
Portanto, as aposentadorias e pensões recebidas em virtude de outros
mandamentos legais não estão abrangidas pela referida isenção.
Nesse sentido, conforme determina o art. 111 do CTN, é importante lembrar que
se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Portanto,
não se aceitam isenções senão aquelas exata e restritivamente inseridas na letra da lei, não se
acatando, mesmo que dentro de razoável hermenêutica, técnicas interpretativas extensivas a
situações não literalmente previstas. Outrossim, registre-se que fica patente a intenção do
legislador: conceder isenção exatamente aos casos de pensão vinculados às incapacidades,
falecimentos e desaparecimentos de ex-combatentes previstos nos Decretos-Leis n.o 8.794/46 e
8.795/46, Lei n.o 2.579/55, e art. 30 da Lei no 4.242/63.
Aqui, convém explicar que a atual Constituição Federal, no Ato das Disposições
Transitórias, art. 53, passou a prever um novo benefício aos ex-combatentes, concedendo-lhes, à
sua opção, a pensão de segundo-tenente. Tal benefício foi regulamentado pela Lei n.o 8.059/90,
sendo previsto, em seu art. 17, que, para aqueles que não se enquadrassem nas condições desta
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009461/2009-76

nova lei regulamentar, seria mantida a pensão concedida com base no art. 30 da Lei no
4.242/1963.
Assim, cabe ter em mente que a isenção em questão decorre do art. 6o, inc. XII, da
Lei n.o 7.713/88, em conformidade com o art. 176 do CTN.
No presente caso, a contribuinte, à vista especialmente do documento de fl. 08
comprova que é pensionista de ex-combatente. Contudo, esse documento demonstra que a
pensão recebida corresponde à deixada por um 2o Tenente das Forças Armadas, nos termos dos
arts. 1o, 3o, 5o e 6o da Lei n.o 8.059/90, logo os valores recebidos não se enquadram nas hipóteses
de isenção do imposto de renda previstos nos Decretos-Leis n.o 8.794/46 e 8.795/46, Lei n.o
2.579/55, e art. 30 da Lei no 4.242/63.
Logo, deve ser mantida a infração omissão de rendimentos recebidos do Comando
da Marinha, no valor de R$ 33.106,44.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 83
DF CARF MF
Original